Tribunal: TJDFT
Processo: 0751669-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVA DE DOCUMENTAL COM A RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não é inepta a petição inicial que expressa satisfatoriamente a pretensão do autor a partir dos fatos e fundamentos jurídicos que compõem a sua causa de pedir.
II. Somente podem ser considerados imprescindíveis à propositura da ação, na linha do que estatui o artigo 320 do Código de Processo Civil, os documentos sem os quais o juiz não tem condições de realizar o exame de admissibilidade da petição inicial e da viabilidade abstrata da pretensão.
III. A arguição de preliminar (inépcia da petição inicial) e a dedução de defesa indireta de mérito (pagamento) na contestação autoriza a produção de prova documental na réplica, a teor do que prescrevem os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.
IV. Deve ser mantida a sentença que condena a ré ao pagamento dos serviços prestados pela autora em conformidade com o contrato celebrado.
V. Apelação desprovida.